Tribunal: TJSP
Processo: 2232966-03.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO (Art.155, § 4o, c/c art.14, inciso II, c.c. o artigo 61, II, "j", todos do Código Penal) – Pretendida revogação da prisão preventiva sem fiança – Impossibilidade – Presentes os pressupostos e condições previstas no art. 312 e art. 310, § 2o, ambos do CPP – Pacientes reincidentes – Decisão devidamente fundamentada – Descabida a alegação de violação ao

Ementa:
HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO (Art.155, § 4o, c/c art.14, inciso II, c.c. o artigo 61, II, "j", todos do Código Penal) – Pretendida revogação da prisão preventiva sem fiança – Impossibilidade – Presentes os pressupostos e condições previstas no art. 312 e art. 310, § 2o, ambos do CPP – Pacientes reincidentes – Decisão devidamente fundamentada – Descabida a alegação de violação ao princípio da proporcionalidade, sob a alegação de que a reincidência não pode ser empregada como único fundamento para imposição da cautelar extrema, explanando, ademais, a qual não pode ser mais grave do que a pena eventualmente imposta – Raciocínio que se revela indesejável exercício de futurologia - Recomendação no 62 do CNJ que não tem caráter vinculante – Não comprovação de que os pacientes integre grupo de risco relativo ao COVID-19 – Ausência de notícia de falta de preparo médico no estabelecimento prisional no qual estão recolhidos os pacientes – Implemento de medidas que visam à contenção da disseminação do novo coronavírus nas unidades prisionais - Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036027
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2232966-03.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, Pacientes MIVALK
DA SILVA SOUZA e JAIRO COSTA FEITOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2232966-03.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 2232966-03.2020.8.26.0000
Comarca: Capital
Origem:1520487-14.2020.8.26.0228
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Impetrado: MM. Juízo de Direito do Departamento de
Inquéritos Policiais da Comarca da Capital
Pacientes: Mivalk da Silva Souza e Jairo Costa Feitosa
Voto no 35374
HABEAS CORPUS FURTO QUALIFICADO (Art.155, §
4o, c/c art.14, inciso II, c.c. o artigo 61, II, “j”, todos do
Código Penal)
Pretendida revogação da prisão
preventiva sem fiança
Impossibilidade
Presentes os
pressupostos e condições previstas no art. 312 e art. 310, §
2o, ambos do CPP
Pacientes reincidentes
Decisão
devidamente fundamentada
Descabida a alegação de
violação ao princípio da proporcionalidade, sob a alegação
de que a reincidência não pode ser empregada como único
fundamento
para
imposição
da
cautelar
extrema,
explanando, ademais, a qual não pode ser mais grave do
que a pena eventualmente imposta
Raciocínio que se
revela indesejável exercício de futurologia - Recomendação
no 62 do CNJ que não tem caráter vinculante
Não
comprovação de que os pacientes integre grupo de risco
relativo ao COVID-19 Ausência de notícia de falta de
preparo médico no estabelecimento prisional no qual estão
recolhidos os pacientes Implemento de medidas que visam
à contenção da disseminação do novo coronavírus nas
unidades prisionais - Inexistência de constrangimento
ilegal. Ordem denegada.
Vistos
Trata-se de habeas corpus com pedido de
liminar impetrado pela Defensora Pública Cristina Emy
Yokaichiya, em favor dos pacientes Mivalk da Silva
Souza e Jairo Costa Feitosa, presos preventivamente
pela suposta prática do crime de furto qualificado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2232966-03.2020.8.26.0000 -Voto no
3
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de
Direito do Departamento de Inquéritos Policiais da
Comarca da Capital,
pleiteando,
liminarmente, a
concessão da liberdade provisória sem fiança, e, no
mérito, a revogação da prisão preventiva, com a
consequente expedição alvará de soltura.
Sustenta a impetrante, de início, estarem
ausentes
os
requisitos
autorizadores
da
custódia
cautelar, bem assim carecer de fundamentação idônea a
decisão ora combatida, mormente por lastrear-se em
elementos genéricos, caracterizando a prisão como
inconstitucional.
Além disso, argumenta acerca da violação ao
princípio da proporcionalidade, asseverando que a
reincidência não pode ser empregada como único
fundamento
para
imposição
da
cautelar
extrema,
explanando, ademais, a qual não pode ser mais grave do
que a pena eventualmente imposta.
Ressalta, ainda, a suficiência da aplicação de
cautelares mais brandas, já que o crime não envolveu
violência ou grave ameaça.
Explana, por fim, acerca da forma de
contaminação do coronavírus, que é potencializada no
ambiente carcerário, que padece de condições precárias,
entre elas a superlotação, tanto que foi editada a
Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de
Justiça, em consonância com o que se decidiu na ADPF
347, no bojo da qual se reconheceu o “estado de coisas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2232966-03.2020.8.26.0000 -Voto no
4
inconstitucional” dos estabelecimentos prisionais pátrios,
nos
quais
é
impossível
fazer
distanciamento
ou
isolamento social, ou, ainda, manter as condições
mínimas de higiene a fim de se evitar a contaminação.
Indeferida
a
liminar
e
dispensadas
as
informações de estilo (fls.132/134), tendo o Ilustre
Procurador de Justiça, Doutor Wilson Alencar Dores,
opinado pela denegação da ordem (fls. 146/152).
É o relatório.
Consta dos autos que no dia 28 de setembro
de 2020, por volta das 05h35, foram acionados pelo
COPOM
para
comparecerem
na
Rua
Georgina
Bochiglieri, 137, onde estaria ocorrendo um furto em
andamento a um restaurante e que estava sendo
monitorado pelo vizinho, que informava os detalhes ao
190. Ao chegarem no local, se depararam com Mivalk da
Silva Souza (carregando um televisor envolto em saco
plástico sobre sua cabeça) e Jairo Costa Feitosa
(trazendo consigo uma faca grande).
Ao avistarem a viatura, os ora pacientes
iniciaram fuga. Mivalk jogou a televisão ao solo, todavia,
após breve acompanhamento lograram deter ambos.
Questionado, de pronto assumiram a autoria
do furto. De volta ao local dos fatos, o restaurante estava
com a porta principal danificada, elevada com o uso de
um calço de madeira, de onde foi subtraído apenas o
televisor SAMSUNG, que foi jogado ao solo na fuga.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2232966-03.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Assim
entraram
em
contato
com
o
proprietário do estabelecimento, que conferiu os danos e,
após encaminharam-se para a Delegacia de Polícia
(fls.13).
Pois bem.
Ao
contrário
do
alegado
pela
nobre
impetrante, constata-se que estão presentes os requisitos
previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, além
de indícios suficientes de autoria e materialidade do
delito e, por esta mesma razão, descabida a concessão de
qualquer outra medida cautelar, que não o cárcere.
Nesse sentido, a decisão combatida destacou,
em síntese, dentre as circunstâncias específicas do caso
em análise, haver prova da materialidade e indícios
suficientes da autoria, considerando que os paciente são
reincidentes e não se olvidar que a concessão de
liberdade provisória é vedada por expressa disposição
legal, cf. art. 310, §2o, do CPP.
Ressaltou, ainda, que não havia indicação
precisa de atividade laboral remunerada, de modo que as
atividades ilícitas porventura sejam fonte ao menos
alternativa de renda (modelo de vida), pelo que a
recolocação em liberdade neste momento (de maneira
precoce) geraria presumível retorno às vias delitivas,
meio de sustento (fls.114/116).
Importante
frisar,
que
não
se
exige

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2232966-03.2020.8.26.0000 -Voto no
6
fundamentação vasta para decisões desta natureza,
bastando que, sucintamente, o magistrado esclareça a
imprescindibilidade de sua mantença.
Diante de tal quadro, a reação estatal deve
ser proporcional à gravidade dos fatos. E a resposta
estatal, no presente caso, não pode ser outra, senão a
manutenção da prisão cautelar para a garantia da ordem
pública.
Nesse sentido:
“[...]
a
situação
relatada
nos
autos
não
recomenda a concessão de liberdade provisória
ao increpado, pois havendo sinais indicativos da
prática
delitiva
em
seu
desfavor,
torna-se
recomendável e até mesmo necessária, ao menos
por ora, a manutenção do decreto da prisão
preventiva, visando-se assegurar a ordem pública
e coibir a prática de tais delitos que, pela sua
gravidade,
geram
grande
intranquilidade
e
insegurança social.” (HC no 990.10.023610-5,
15a Câm. Criminal, Rel. Ribeiro dos Santos, j.
08.04.2010).
Lado outro, descabida a alegação de violação
ao princípio da proporcionalidade, asseverando que a
reincidência não pode ser empregada como único
fundamento
para
imposição
da
cautelar
extrema,
entendendo que esta não pode ser mais grave do que a
pena eventualmente imposta, pois tal assertiva é mais do
que temerária, é mero e perigoso exercício de
adivinhação. Absolutamente impertinente, portanto, tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2232966-03.2020.8.26.0000 -Voto no
7
discussão
no
presente
momento
processual
e,
principalmente, nesta via.
No ponto, releva colacionar trecho do notável
parecer do ilustre Procurador de Justiça, Dr. Wilson
Alencar Dores: “Não há que se falar em
desproporcionalidade entre a atual segregação e o regime
de pena que eventualmente resultar de condenação, pois
aqui estaríamos fazendo mero exercício sobre o futuro e o
que poderia ser decidido na ação penal.
Mais que isso, a fixação do regime é questão
de mérito, que depende das circunstâncias judiciais (art.
59, CP) e do detalhado exame das provas, tudo
incompatível com o estreito limite do remédio heroico, além
do que a decisão nesse ponto implicaria em indevida
supressão de instância. De qualquer modo, diante da
reincidência, regime brando não parece indicado” (fl.
146/152).
Quanto ao mais, melhor sorte não assiste à
impetrante.
Isso porque a douta Defensora Pública
limitou-se a tecer genéricas considerações acerca da
gravidade da pandemia do novo coronavírus, o que é por
todos sabido.
Vale destacar que a Recomendação no 62 do
Conselho Nacional de Justiça não ostenta caráter
vinculante, cuidando-se de orientação para que os
magistrados
avaliem
possibilidades,
devendo
ser
examinada, sempre, a situação dos custodiados no caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2232966-03.2020.8.26.0000 -Voto no
8
concreto.
No entanto, nenhum elemento concreto foi
trazido no sentido de que os pacientes corram especial
risco de contágio, ou de que integrem grupo de risco,
menos ainda de que o estabelecimento prisional onde se
encontram está em situação calamitosa, ou que não
disponha
de
condições
materiais
de
apaziguar a
disseminação da famigerada moléstia.
Ainda no particular, registre-se, por fim, que
diversas medidas com vistas à contenção da propagação
do vírus no ambiente carcerário foram e estão sendo
tomadas pelos órgãos da administração pública, a
exemplo da proibição de visitas e instrução dos
servidores que lidam com os presos.
Bem é verdade, que a taxa de mortalidade
aferida no mundo é de 4,55%, em São Paulo é de 4,8%,
entre os presos, está na casa de 0,96% e entre os
servidores 2,71%, índices muito abaixo da população em
geral.
Do mesmo modo, a recuperação de enfermos
beira os 55% no índice mundial, 60% no brasileiro e no
sistema penitenciário paulista 80,67% para os servidores
e 89,35 para os presos, numa clara indicação de acerto
das medidas até então adotadas.
Assim, sob todos os aspectos, não se
vislumbra, ao menos por ora e nos estritos limites
cognitivos do writ, flagrante constrangimento ilegal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2232966-03.2020.8.26.0000 -Voto no
9
suficiente
para
ensejar
a
concessão
da
medida
emergencial, pertinente apenas em casos de ilegalidade
evidente e incontestável, situação em que a mácula
processual salte ao olhos, independentemente de análise
probatória. Não é, a toda evidência, o caso dos autos.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a
ordem de habeas corpus.
CAMILO LÉLLIS
Relator